Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-77.2023.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000640-77.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 01.266.691/0001-32 (APELANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - CNPJ: 70.494.828/0001-29 (APELANTE), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (APELANTE), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (APELADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. AVALISTAS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXTENSÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por avalistas, contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória em Embargos à Execução manejados no bojo de Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução, relativa a Cédulas de Crédito Bancário inadimplidas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a inclusão tardia dos avalistas no polo passivo da ação, quando da conversão da ação de busca e apreensão em execução, ensejaria o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em face destes.

III. Razões de decidir

A citação da devedora principal nos autos de Ação de Busca e Apreensão, ocorrida em 15/01/2016, operou a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil.

A legitimidade dos avalistas para responderem à execução surgiu apenas com a conversão da busca e apreensão em execução, momento no qual foram incluídos no polo passivo, inexistindo mácula temporal que autorize o reconhecimento da prescrição.

A interrupção da prescrição contra o devedor principal aproveita aos demais devedores solidários, conforme dispõe o art. 204, §1o, do CC. Tal entendimento é reafirmado pela jurisprudência pátria.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo a sentença que afastou a prescrição da pretensão executória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gaspar Imobiliária e Construtora LTDA e outros
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos Embargos à Execução opostos em desfavor de
Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos dos Embargos à Execução, afastando a nulidade do título executivo que ampara a Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução no 1000640-77.2023.8.11.0040 e a
ocorrência de prescrição quanto aos avalistas/apelantes Delicious Fish Agroindústria e Comércio de Pescados LTDA e João Pedro da Silva
,

mas reconhecendo excesso de execução. Ao fim, determinou o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 1.019.722,50 (um milhão, dezenove mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), valor atualizado até fevereiro de 2023, e condenou os Embargantes/Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Em suas razões, os Apelantes sustentam, em síntese, que houve omissão na análise aprofundada da prescrição da pretensão executória em relação aos avalistas, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Alegam que o prazo prescricional de três anos, previsto nos artigos 70 e 71 da Lei Uniforme de Genebra, deveria ser aplicado aos avalistas da cédula de crédito bancário, contados a partir do vencimento da dívida.

Argumentam que a interrupção da prescrição operada em relação ao devedor principal não poderia ser estendida aos avalistas, dado o caráter autônomo de sua responsabilidade cambiária.

Com fundamento nesses argumentos, requerem o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva em relação aos avalistas, com a consequente procedência dos embargos à execução neste ponto.

Contrarrazões (ID 260472709), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia na ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão executória com relação aos avalistas/apelantes Delicious Fish Agroindústria e Comércio de Pescados LTDA e João Pedro da Silva.

Os avalistas opuseram os presentes Embargos à Execução, sustentando a prescrição da pretensão executória relativa ao feito no 0011239-05.2017.8.11.0040, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT.

O mencionado processo se trata de Ação de Busca e Apreensão ajuizada, inicialmente, por Banco Volvo (Brasil) S/A em face da devedora principal, ora apelada

Gaspar Imobiliária Construtora LTDA, em virtude do inadimplemento de diversas obrigações das seguintes Cédulas de Crédito Bancário:

1)

no 3313231/001, com vencimento da última parcela em 15/09/2019;

2)

no 3313251/001, com vencimento da última parcela em 15/09/2019;

3)

no 3313271/001, com vencimento da última parcela em 15/09/2019;

4)

no 3314511/001, com vencimento da última parcela em 03/09/2017;

5)

no 341558/001, com vencimento da última parcela em 27/05/2016.

A Ação de Busca e Apreensão foi protocolada na
data de 08/01/2016
, ou seja, antes mesmo dos vencimentos dos respectivos títulos; o despacho citatório é da
data de 12/01/2016
(pág. 171 do ID 70358308 da ação originária); e, a devedora principal foi citada na
data 15/01/2016
(pág. 190 do ID 70358308 da ação originária), confira-se:

Posteriormente, o Banco Volvo (Brasil) S/A cedeu o crédito à ora apelada Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A (pág. 13/14 do ID 70359254 da ação originária), com a retificação do polo ativo, e
na data de 31/08/2022
houve a conversão da Busca e Apreensão em Ação de Execução, oportunidade que os avalistas/apelantes foram incluídos no polo passivo da lide, vejamos:

“Vistos etc.

Por meio do petitório de id. 91323503, a parte autora pugnou pela conversão de busca e apreensão em ação de execução, oportunidade que requereu a inclusão dos garantidores solidários da dívida no polo passivo da ação e encartou aos autos planilha de cálculo atualizado da dívida.

Inicialmente, cumpra o Cartório o determinado em id. 71717469, bem como
inclua no polo passivo da ação garantidores da dívida, Sr. João Pedro da Silva e DELICIOUS FISH AGRO E COM PESCADOS
, como pleiteado em id. 91323503.

Pois bem. No caso, não foram localizados os bens alienados, razão pela qual pleiteia a parte autora a conversão da ação de busca e apreensão em execução.

O artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/69, prevê a possibilidade de o credor socorrer-se da ação de execução na

hipótese de não localização do bem alienado, vejamos: “Art. 4o - Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil (...).”

Pelo exposto,
DEFIRO a conversão requerida
, devendo a Secretaria da Vara proceder a alteração de classe processual, a fim de que passe a constar que se trata de execução.

Desta feita,
CITE-SE a parte executada
para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhes penhorado tantos bens quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou, oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). (...)”
– sic ID 94023888 da ação originária, com destaques.

Feitas essas anotações, há que se destacar que a Busca e Apreensão foi ajuizada apenas contra a devedora principal (apelante Gaspar Imobiliária Comércio e Representações LTDA), a qual foi citada no prazo legal, antes mesmo do início de contagem do prazo prescricional, haja vista que nem havia ocorrido o vencimento das últimas parcelas dos títulos.

Frisa-se que a decisão que determinou a citação da devedora principal foi proferida na data de 12/01/2016, ocorrendo a interrupção da prescrição, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil, pois a citação ainda foi concretizada dias depois (16/01/2016),
in verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual

Dessa forma, em que pese a conversão da Busca e Apreensão

em Ação de Execução apenas em 31/08/2022, não há que se falar em prescrição do título com relação aos avalistas/apelantes que foram incluídos no polo passivo nesta data, pois se aplica à espécie o disposto no artigo 204, §1o, do Código Civil, segundo o qual a interrupção da prescrição efetuada contra o devedor solidário envolve os demais.

Com efeito, a interrupção da prescrição, ocorrida por ocasião da propositura da ação de busca e apreensão em face da devedora principal, opera-se igualmente em desfavor dos devedores solidários.

Registra-se que os avalistas/apelantes são devedores solidários da apelante Gaspar Imobiliária Comércio e Representações LTDA, conforme previsão contratual:

No mesmo sentido, a Súmula 26 do Superior Tribunal de Justiça assim prevê: “
O avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário
”.

É importante ressaltar que a legitimidade dos avalistas surgiu somente quando da conversão da Busca e Apreensão em Ação de Execução, não podendo, portanto, se falar em prescrição devido à inclusão tardia dos mesmos no processo.

Logo, a despeito de os devedores solidários não terem integrado o polo passivo da Ação de Busca e Apreensão, os efeitos da interrupção do prazo prescricional se estendem aos mesmos, de maneira que não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL . 1. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE REQUERENTE.
ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR E ORDENOU A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, NA FORMA DO ART. 202, I, CC E ART. 240, § 1o, CPC. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORA. DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DO BEM OBJETO DA GARANTIA CONTRATUAL E NA CITAÇÃO DA DEVEDORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE AUTORA, A QUAL SE MOSTROU DILIGENTE. PROCEDIMENTO ESPECIAL DA BUSCA E APREENSÃO QUE EXIGE O CUMPRIMENTO DA LIMINAR PARA QUE SE PROMOVA A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. CASO CONCRETO, PORÉM, EM QUE HOUVE A CITAÇÃO DA DEVEDORA NA PESSOA DE SEU SÓCIO E AVALISTA. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM A INCLUSÃO DOS AVALISTAS NO POLO PASSIVO SEGUIDA DA SUA CITAÇÃO. AVALISTAS QUE NÃO POSSUÍAM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL QUE AFETA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ART. 204, § 1o E 3o, DO CÓDIGO CIVIL.

PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA CASSADA COM RETORNO DO PROCESSO PARA PROSSEGUIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2 . RECURSO ADESIVO DA PARTE REQUERIDA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM FAVOR DO PROCURADOR DA PARTE REQUERIDA. PEDIDO PREJUDICADO EM DECORRÊNCIA DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.
(TJ-PR - APL: 00294895320138160019 Ponta Grossa 0029489-53.2013.8.16 .0019 (Acórdão), Relator.: Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 22/02/2023, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2023) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS NO POLO PASSIVO DA LIDE .
A interrupção da prescrição, ocorrida por ocasião da propositura da ação de busca e apreensão em face da devedora principal, opera-se igualmente em desfavor dos devedores solidários, na forma do § 3o do artigo 204 do Código Civil,
inexistindo óbice a sua inclusão no polo passivo da lide.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50446500320248217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 21/06/2024, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2024) – destaquei.

Assim sendo, não há que se falar em prescrição, não comportando reforma a sentença exarada pelo juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação

e
nego-lhe provimento.

Por consequência,
majoro
os honorários sucumbenciais para 13% (treze por cento) sobre o valor do excesso apurado, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025